Tribunal: STF
Processo: ARE 923200
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Conselho Regional de Farmácia. Distribuição de medicamentos. 3. Necessidade de revolvimento da legislação infraconstitucional – Medida Provisória 2.190/2001 e Lei 5.991/73. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.